Tribunal: TJMT
Processo: 1000267-08.2023.8.11.0085
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1000267-08.2023.8.11.0085
Origem: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
Recorrente: GERAINA FERREIRA DA SILVA
Recorrido: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 20 a 23/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CESSÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA POR AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. FICHA DE CONTRATAÇÃO BANCÁRIA ASSINADA. PAGAMENTOS NÃO COMPROVADOS. TERMO DE CESSÃO ESPECÍFICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. NÃO COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência sob o fundamento de ausência de falha na prestação de serviços por parte da recorrida, em razão de comprovação da relação contratual entre as partes.
2. Nas razões recursais a parte reclamante sustenta que foi negativada indevidamente alegando em suma, que o não teria sido comprovada a existência da relação contratual entre a credora originaria e a parte consumidora.
3. Contudo, como se verifica dos documentos apresentados com a defesa, houve a comprovação da relação jurídica entre as partes, por meio de inadimplência perante a AVON (Cedente) e a Reclamada (Cessionária), conforme contrato de abertura de conta devidamente assinado pela parte Reclamante de forma virtual, com identificação de “selfie” portando documento pessoal com foto e demais documentos comprobatórios, sem que a autora tenha esclarecido quanto a tais fatos.
4. Em que pese o princípio da simplicidade aplicável aos juizados especiais, este não é absoluto e compete ainda que minimamente a parte requerente comprovar os fatos que alega, não podendo se exigir prova negativa da parte adversa.
5. Registro que no caso em comento, a parte recorrida apresentou a origem do débito com a cópia do contrato firmado de forma virtual pela parte consumidora, além da declaração específica de cessão de crédito realizada pela parte credora originária.
6. Os documentos meramente sistêmicos podem ser considerados frágeis, contudo, no caso em comento, as faturas apresentadas e os documentos da contratação do serviço de financiamento demonstram um conjunto probatório robusto e autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre o recorrente e a cedente, de modo que é legítimo o cadastramento da parte recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito, que se deu em razão de efetiva inadimplência e no exercício regular do direito do credor.
7. Não restou comprovada a existência de falha na prestação dos serviços.
8. Desse modo, comprovada que a relação jurídica entre as partes e a origem da dívida, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ocorreu de forma lícita, de forma que não há que se falar em reforma da sentença ou indenização por dano moral, devendo ser mantida a sentença que reconheceu a improcedência por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.
9. Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000267-08.2023.8.11.0085
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GERAINA FERREIRA DA SILVA - CPF: 022.663.443-40 (RECORRENTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024